Tribunal: STF
Processo: HC 175690
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO. ÓBICE. NULIDADES INEXISTENTES. FATOS E PROVAS. REAVALIAÇÃO. INVIABILIDADE.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. Divergências de entendimento entre defensores constituídos e/ou invocação de complexidade do feito não constituem causas suficientes a exigir reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação ou para a redesignação de atos processuais já consumados (preclusão consumativa). Enunciado da Súmula 523 desta Suprema Corte (‘No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’).



    3. O artigo 217 do CPP autoriza o magistrado a retirar temporariamente o réu do recinto de audiência quando sua presença impuser constrangimento às testemunhas e/ou às vítimas, a fim de preservar a fidedignidade dos depoimentos. Precedentes.



    4. A dinâmica probatória no processo penal confere competência ao Juiz para controlar a produção das provas mediante critérios de liberdade regrada, a quem atribuído a sindicância sobre requerimentos impertinentes, irrelevantes ou protelatórios, (art. 400, §1º, c/c art. 411, §2º, do CPP). Precedentes.



    5. A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas. Precedentes.



    6. Não se presta a via eleita para a reavaliação de matérias fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários de mera condução de atos processuais instrutórios.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.